Tribunal: TJMT
Processo: 0004136-78.2016.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004136-78.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCA DEVINA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 859.193.141-68 (APELADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS SILVA - CPF: 796.601.341-34 (APELADO), TANIA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 900.822.901-30 (APELANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CHEQUE. PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS DA AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO PORTADOR. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, declarando a inexigibilidade do cheque no 000434, vinculado à conta corrente no 32683-6 do Banco Sicredi, no valor de R$ 18.220,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) saber se é possível discutir a causa subjacente ao título de crédito para afastar sua exigibilidade e (ii) se a portadora do cheque, ora exequente, detém a condição de terceira de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. O cheque é ordem de pagamento à vista e possui autonomia em relação ao negócio jurídico que o originou, não admitindo a discussão da causa debendi perante terceiros de boa-fé.
4. No caso concreto, o cheque foi emitido ao portador, sem a expressão "não à ordem", o que permitiu sua transferência por mera tradição, restando incabível a discussão sobre a relação subjacente.
5. A inexigibilidade do título só seria possível mediante comprovação de má-fé do portador, o que não ocorreu no caso em apreço, sendo a boa-fé presumida.

6. Divergências entre os embargantes e o credor original do título devem ser abordadas em ação própria, não impedindo o prosseguimento da execução pelo terceiro de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Condenação dos embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "A inexigibilidade de cheque com base na causa subjacente é incabível quando o título foi regularmente transferido a terceiro de boa-fé, salvo comprovação de sua má-fé, que não restou demonstrada nos autos."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tania Regina de Oliveira
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, nos autos dos “
Embargos à execução”, opostos por

Antônio Marcos Silva
e
Francisca Devina de Almeida Silva
nos autos de Ação Execução
ajuizada pela ora recorrente
.

Prolatada a sentença (ID. 241759215):

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 917, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados nestes embargos à execução para
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos oriundos da cártula n° 000434, conta/corrente 32683-6, Banco Sicredi, no valor de R$ 18.220,00 (dezoito mil e duzentos vinte reais), cuja qual ampara a pretensão da embargada nos autos da ação de execução n° 0011192-02.2015.8.11.0040.

Ratifico a decisão de id. 69712497, páginas 53/56 que concedeu o efeito suspensivo aos embargos.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos embargantes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Encarte-se cópia desta sentença na ação da execução de título extrajudicial (autos n° 0011192-02.2015.8.11.0040).”

Em suas razões recursais (ID. 185476242),
a apelante
apresenta tese de reforma da sentença sob alegação de os embargantes/apelados mudaram a versão dos fatos a tentar se eximir da obrigação de pagamento da cártula.

Defende sua condição de terceiro de boa-fé.

Sustenta que quando o cheque é colocado em circulação desvincula-se de sua causa debendi.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedente os embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas (no 185476246).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargantes ajuizaram os presentes embargos à execução com o objetivo de afastar a exigibilidade do cheque no 000434, vinculado à conta corrente no 32683-6, do Banco Sicredi, no valor de R$ 18.220,00 (dezoito mil e duzentos e vinte reais).

Alegam que desconhecem como a embargada passou a possuir o referido título, que se encontra ilegível e sem data de emissão.

Informam, entretanto, que o cheque foi emitido para Pérsio Reginaldo de Oliveira como pagamento pela compra de uma égua quarto de milha. No entanto, antes da entrega do animal, foram informados do falecimento do vendedor em um confronto armado com a polícia na cidade de Barra do Bugres/MT, em razão de seu envolvimento com roubo de gado.

Diante da impossibilidade de recebimento do bem negociado, os embargantes registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Sorriso/MT e sustaram o pagamento do cheque junto à instituição bancária.

O juízo de primeiro grau acolheu as razões dos apelados e julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade da cártula n° 000434, cuja qual ampara a pretensão da embargada nos autos da ação de execução n° 0011192-02.2015.8.11.0040.

Insurge-se a embargada ante a sentença, sob a alegação de que o cheque não se vincula ao negócio jurídico que o originou, além de ser portadora - terceiro de boa-fé.

São questões controvertidas: a possibilidade de discussão da causa subjacente ao título de crédito, especificamente o descumprimento de negócio jurídico de compra e venda de um animal, o que afastaria a exigibilidade e força executiva dos cheques; e a apresentação do cheque, pela embargada, na condição de terceira de boa-fé.

Quanto à primeira controvérsia, no presente caso, não se justifica a discussão da causa do título de crédito.

Primeiramente, o cheque em questão não circula mediante endosso.

Como se vê do título (ID. 3602816), o cheque possui a indicação da embargada como favorecida, sem qualquer outra observação no verso ou anverso.

Portanto, o título em questão se reveste da condição de cheque nominal, sem qualquer menção à causa que lhe deu origem, sem constar ainda cláusula impeditiva do endosso por ausência da expressão "não à ordem" no título.

Não se verifica ainda a existência de aval.

Ressalte-se que restou incontroverso que os devedores, no momento da emissão da cártula, não inseriram a cláusula "não à ordem", não indicou o favorecido/beneficiário e não mencionou expressamente a causa subjacente no título.

Assim, os embargantes, ao emitirem o cheque ao portador,
assumiu o risco de que ele viesse a ser transferido, por mera tradição, com o preenchimento posterior do nome da favorecida
, o que ocorreu no caso concreto.

Desse modo, a relação entre as partes possui caráter cambiário e
a embargada detém legitimidade para executar o título.

Nesse contexto, considerando que o cheque é ordem de pagamento à vista, desvinculado do negócio jurídico subjacente, em razão dos princípios cambiários da autonomia, abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais que possa ter o devedor em relação ao credor original, para que a discussão acerca do negócio jurídico subjacente tivesse lugar, seria necessário que o cheque não tivesse circulado ou que os embargantes demonstrasse a má-fé da exequente.

Quanto à primeira hipótese, o mencionado desacordo negocial foi atribuído a um terceiro (Pérsio Reginaldo de Oliveira), de modo que a credor e o devedor não são as mesmas partes que celebraram o negócio jurídico subajcente, o que impede eventual discussão sobre a relação jurídica originária do título.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CHEQUE – CARTULARIDADE E ABSTRAÇÃO – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS À EXECUÇAO REJEITADOS – SENTENÇA CONFIRMADA- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇAO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1 - Certo é que a presunção de autonomia, independência e abstração do cheque em relação ao negócio jurídico que deu causa não é absoluta e, neste viés, reside à possibilidade de discussão da causa originária de emissão do cheque.

2 - Contudo, trata-se de aspecto extraordinário que não comporta no caso concreto. Isto porque, os argumentos trazidos pelo embargante não são hábeis a colocar em dúvida a questão de independência, autonomia e abstração do cheque objeto do processo de execução.
Se o embargante registra que o cheque foi entregue a outrem e este o repassou ao embargante malgrado este ter preenchido seu nome como beneficiário, na prática, revela-se ser terceiro o que reforça, ainda mais, a desnecessidade de perquirir a respeito da ‘causa debendi’
.

3 – Embargos rejeitados pelo magistrado de piso, ratificado em grau recursal, de rigor se impõe a majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado do embargado. (N.U 0003133-04.2013.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (g.n.)

A
causa debendi
se abstraiu, ou seja, automaticamente está apagada em relação ao terceiro.

Portanto, não se justifica a discussão da causa do título de crédito, sob pena de violação da cartularidade, literalidade e autonomia do título e os embargantes não apontaram nenhum fato que autorize o reconhecimento de ter o terceiro beneficiário agido de má-fé ao receber os cheques.

Assim, se não comprovado a má-fé da portadora do título, a boa-fé é, portanto, presumida.

Revestido o cheque de todas as suas características formais, eventuais divergências entre os executados e o credor original do título devem ser abordadas em ação própria, impondo o prosseguimento da execução, não podendo o terceiro de boa-fé ser prejudicado no seu direito ao crédito.

A propósito:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência - Irresignação do embargante - Cheques que circularam por meio de regular endosso - Inoponibilidade das exceções pessoais contra terceiro portador de boa- fé - Considerando-se que o cheque é ordem de pagamento à vista, deveria o embargante ter produzido prova documental suficiente para se reconhecer a inexigibilidade do crédito ou a má-fé do portador das cártulas, o que não ocorreu - Embargado que não pode ser responsabilizada por circunstância de negócio subjacente à emissão da cártula - Precedentes deste E. TJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido" (TJSP; Apelação Cível 1008670-59.2022.8.26.0286; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 06/12/2023).

Nessa perspectiva, a r. sentença deve ser reformada e os embargos à execução devem ser julgados improcedentes.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
Julgar Improcedente
o pedido dos embargos à execução.

Condeno
os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, acrescidos de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da execução,
nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025